Tribunal: TJES
Processo: 0000887-40.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-40.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAINA ALEXANDRE CORREA NAITZEL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000887-40.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAINA ALEXANDRE CORREA NAITZEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SENTENÇA QUE
ABSOLVEU
O RÉU
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
O
APELA
NTE

PELA PRÁTICA DO
S

CRIME
S

DE
TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

IMPOSSIBILIDADE.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas e, levando-se em conta de que nada de ilícito foi apreendido com o recorrido, não há como imputar-lhe a autoria delitiva dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000887-40.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAINA ALEXANDRE CORREA NAITZEL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva, para absolver o réu
CAINÃ ALEXANDRE CORREA NAITZEL
dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de março de 2023, o denunciado foi preso em flagrante, por manter em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 09 (nove) papelotes de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, da inicial acusatória, que
“o denunciado, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, juntamente com a menor Hemilly Santos Rodrigues de Oliveira, de modo estável e permanente, associaram-se, para o fim de praticar reiteradamente uma série de crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes”
.

O Órgão Ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do apelado nos crimes acima descritos, nos termos da exordial acusatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado nº 50813191, auto de apreensão n.º 2090.3.14520/2023, laudo pericial de exame químico nº 3260/23, além da prova oral produzida.

Em suas declarações, tanto na esfera policial, quanto em juízo, o réu negou a traficância, afirmando que frequentava a residência onde se deram os fatos apenas para consumir entorpecentes com Hemilly, pois fazia uso de drogas.

Disse ainda não possuir qualquer envolvimento com o tráfico, que à época dos fatos residia na casa de sua irmã e que se dirigiu ao local da ocorrência porque foi procurado pela irmã de Hemilly, com quem estava “ficando”, com a notícia de que a mesma estaria sendo abordada por policiais. Cainã contou que não conhecia o dono do imóvel, mas que costumava ir até lá com Hemilly para usar drogas. Revelou que o local é frequentado por diversos usuários de drogas.

A versão apresentada pelo policial não apresenta detalhes que infirmem a narrativa da defesa, na medida em que limita-se a descrever a apreensão realizada.

Altemar Colen Silva - CB/PMES, relatou em Juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram uma adolescente em atitude suspeita. Revelou que ela foi até o portão de uma residência e retornou, com a chave na mão e que, ao ser abordada, informou que a droga pertencia ao acusado e que estava comercializando o entorpecente.

O policial contou que a adolescente declarou não saber quem morava no local, afirmando que não tinha nenhuma relação com o imóvel, apesar de estar com as chaves da casa na mão. Esclareceu que não entrou na residência e que as buscas foram realizadas por outros militares.

Explicou que duas viaturas estavam em patrulhamento em conjunto, que ele estava na viatura da frente e que foram os policiais da viatura de trás que abordaram a adolescente. A testemunha relatou que, guando se aproximou, a ocorrência já estava em andamento, informando que acompanhou o momento em que Hemilly indicou o local onde estariam as drogas.

Concluiu dizendo que logo depois de apreender a droga, o réu chegou pela rua de trás, tendo se dirigido ao local espontaneamente.

Neste ponto, destaco que inobstante o relato do policial possa ser utilizado para fundamentar eventual condenação, este somente poderia ser considerado caso fosse corroborado por demais elementos probatórios produzidos em juízo, o que não verifico ser o caso dos autos.

Rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2
o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova produzida em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis do policial. Do mesmo modo, não existe qualquer informação a respeito da finalidade que o réu daria às mercadorias apreendidas, reforçando o fato de que nada de ilícito foi apreendido em poder do acusado, que compareceu ao local dos fatos de forma .

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
a prova dos autos não é suficiente para a condenação. Não obstante a apreensão de drogas e a declaração do policial militar ouvido em juízo, percebo que o que existem nos autos são apenas suspeitas fundadas em meras presunções, mas nada consistente o bastante para comprovar a prá
t
ica de crime de tráfico de drogas pelo réu
”
e ainda,
“em que pese as informações de que o réu e a adolescente tinham algum envolvimento amoroso, fato é que não existem nos autos documentos e/ou testemunhas que comprovem que ambos mantinham um vínculo associativo entre si e/ou com facções criminosas desta cidade para o tráfico de drogas”
.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar um decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da decisão vergastada, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer, haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2. Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória. 3. Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal,
0016730-11.2021.8.08.0048
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1
8
/0
5
/202
3
).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo a absolvição do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.